Tribunal: TJDFT
Processo: 0748015-84.2023.8.07.0000
Órgão julgador: SILVANIO BARBOSA DOS SANTOS
Órgão colegiado: 2a Turma Criminal
Data de publicação: 2023-11-27

Ementa:
Órgão: Segunda Turma Criminal Classe: HABEAS CORPUS CRIMINAL (307) No processo: 0748015-84.2023.8.07.0000 PACIENTES: CLAUDIO FRANCISCO DA SILVA, CLAUDIO LEANDRO DA SILVA IMPETRANTE: BRUNO MOREIRA TALINI AUTORIDADE: JUIZO DA VARA CRIMINAL E DO TRIBUNAL DO JÚRI DO GUARÁ Relator: Desembargador Silvanio Barbosa dos Santos Vistos etc. Em atenção à petição de ID 53731606, defiro o pedido de sustentação oral e de adiamento da sessão de julgamento para a próxima pauta presencial, conforme requerido. Int. Brasília, 23 de novembro de 2023. SILVANIO BARBOSA DOS SANTOS – Relator.